Tribunal: TJDFT
Processo: 0707794-04.2020.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. EXISTENTE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PARÂMETRO. VALOR DA CAUSA. CONDENAÇÃO. SUCUMBENCIAIS. ACOLHIMENTO.
1. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material.
2. O artigo 85, § 2o do Código de Processo Civil estabeleceu uma ordem de preferência para a fixação da base de cálculo dos honorários, na qual ao se aplicar uma delas ao caso concreto, impede se avance para a hipótese posterior.
3. A natureza da sentença definirá o critério a ser utilizado para fixação dos honorários advocatícios.
4. Deve ser suprida a obscuridade no que se refere ao pedido de alteração do parâmetro dos honorários de sucumbência.
5. Nas sentenças condenatórias, será utilizado o valor da condenação e não o valor da causa, como critério para fixação dos honorários advocatícios.
6. Recurso conhecido e provido.